Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO (ART. 615-A, DO CPC/73).

1. Se, no caso vertente, além de não ter havido prova de que a alienação do imóvel se deu por preço inferior ao valor de mercado, a alegada demora em se proceder à averbação da certidão da existência da execução deveu-se à recusa do oficial de registro, em decisão que acabou sendo acolhida em processo de dúvida registral, com sentença confirmada pelo egrégio TJGO, como afirmado pela própria parte agravante, correta a decisão que, por não ver materializados indícios de ocorrência de fraude à execução, indefere o processamento do respectivo incidente.

2. Agravo de instrumento não provido.